Tribunal: STF
Processo: RE 1298728
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    [...]
    A respeito do tratamento legal dispensado pelo legislador à matéria, dispõe o art. 5º, da Lei nº 10.893/2004 (sem grifo no original): 
    Art. 5º - O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro . 
    §1º - Para fins desta Lei, entende-se por remuneração para o transporte da carga porto a porto incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga , constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes". 
    [...] 
    Como se vê, de forma cristalina, o legislador ordinário quis, efetivamente, incluir no conceito de frete todas as despesas portuárias destinadas ao transporte da carga, para efeito de exação do AFRMM. 
    Portanto, não se há falar em alargamento da base de cálculo, pois a exação decorre do próprio texto legal. 
    No mais, também importa destacar que a sentença vai justamente ao encontro da firme jurisprudência deste Tribunal Regional, que, de igual modo, vem resolvendo a matéria, consoante os seguintes e ilustrativos julgados das egrégias Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Turmas, assim ementados:
    [...] 
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa ao artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Sustenta ser o valor aduaneiro a base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, alegando a impossibilidade de ter-se a inclusão de despesas incorridas após o frete. Sublinha a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 10.893/2004. 
    2. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator